Tribunal: TJES
Processo: 0007206-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Prazo de Validade
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007206-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL GRASSI PIZETTO e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA.
EMBARGOS
REJEITADOS
.
1.

Requerimentos de litisconsórcio necessário ulterior, intimação da Fundação Vunesp, extensão dos efeitos da coisa julgada
material oriunda do processo nº 0006534-54.2021.8.08.0024
indeferidos. 2.
A função dos
Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios,
conforme art. 1.022 do CPC/2015
.
2.

Não
se admite
nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício
concreto
no julgado.

3.

O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pela
s
parte
s
.
4
.
Inexist
indo
o suposto vício, não merece
m
acolhida os embargos
.

5
.

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, indeferir os requerimentos de ID's 6766585 e 7105284 e conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO :28-02-24

sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007206-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL GRASSI PIZETTO, CLAUDIO ALVES DE FREITAS, DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL TONELI TEDESCO - ES9833-A, RODRIGO SANZ MARTINS - ES12512
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL TONELI TEDESCO - ES9833-A, RODRIGO SANZ MARTINS - ES12512
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL TONELI TEDESCO - ES9833-A, RODRIGO SANZ MARTINS - ES12512
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GABRIEL GRASSI PIZETTO, CLAUDIO ALVES DE FREITAS, DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO

Advogados do(a) APELADO: RAFAEL TONELI TEDESCO - ES9833-A, RODRIGO SANZ MARTINS - ES12512
Advogados do(a) APELADO: RAFAEL TONELI TEDESCO - ES9833-A, RODRIGO SANZ MARTINS - ES12512
Advogados do(a) APELADO: RAFAEL TONELI TEDESCO - ES9833-A, RODRIGO SANZ MARTINS - ES12512

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Gabriel Grassi Pizetto e outros, ora embargantes.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão teria deixado de enfrentar, com profundidade, os requisitos autorizadores das pretendidas nomeações e previstos no Tema 784, do STF.

Após, manifestação da Procuradora-Geral de Justiça
afirmando
que

“diversas demandas análogas à presente foram ajuizadas nas Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES, por candidatos aprovados fora do número de vagas do certame deflagrado pelo Edital MPES nº 01/2013, para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, objetivando a declaração do direito subjetivo à nomeação e posse, assim como a suspensão/prorrogação do prazo de validade do concurso.”
.

Nesse passo, sustentou que foi proferida sentença em 22/03/2023 nos autos da “ação declaratória
c/c
obrigação de fazer” nº 0006534-54.2021.8.08.0024, ajuizada por Alberto Camara Pinto contra o Estado do Espírito Santo e Fundação Vunesp, por meio da qual a magistrada julgou
“procedente o pedido formulado pelo autor para anular a Questão 3, Prova discursiva II, aplicada no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital
nº 01/2013 e para atribuir a totalidade de pontos referente à citada questão, alterando a ordem de classificação final.”
.
O Estado do Espírito Santo interpôs o competente recurso de apelação, de relatoria do eminente Des. Annibal de Rezende Lima, estando pendente de análise.

P
or tais motivos, destacou que, na eventualidade de prevalecer a referida sentença, um dos autores/apelantes da presente ação, qual seja Douglas Trevizani Sperandio, candidato então classificado na 30ª posição do concurso público – Edital MPES nº 01/2013, ainda que aprovado fora do número de vagas, será diretamente afetado com o citado comando judicial, implicando, consequentemente, na reclassificação final do candidato Alberto Camara Pinto – parte autora nos autos nº 0006534-54.2021.8.08.0024.

Pois bem.

Antes de analisar os embargos de declaração opostos, decido sobre os requerimentos formulados nas petições de ID 6766585 e 7105284, os quais, adianto, serão indeferidos.

O litisconsórcio ulterior só é admito em hipóteses excepcionais, em razão de desestabilizar o quadro de sujeitos e, muitas vezes, o próprio objeto do processo. Assim, somente é autorizado quando decorre da (i) intervenção de terceiros; (ii) sucessão processual – arts. 108 a 188, do CPC; e (iii) conexão – arts. 54 e seguintes, do CPC, o que não ocorre nos autos.

Com efeito
, é entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que
e dispensável

a citação dos demais candidatos como litisconsortes necessários, porquanto, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito.

Ademais,
“
a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial.”
(AgRg no REsp 1.456.915, relator Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 02/09/2015).

Em tempo, além de não ser hipótese de litisconsórcio necessário ulterior
e de
interesse do candidato
Alberto Camara Pinto
na presente demanda, a sentença proferida nos autos nº
0006534-54.2021.8.08.0024
possui efeito Inter partes.

Com base nessas alegações, indefiro os requerimentos
formulados nas petições de ID 6766585 e 7105284.

Q
uanto ao mérito dos embargos declaratórios,
sem razão os embargantes, tendo em vista que o acórdão externou todos os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo desprovimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“
[...] Conforme consta do relatório, os apelantes Gabriel Grassi Pizetto e outros sustentam, em síntese, que (i) foram aprovados no concurso público para o preenchimento imediato de 05 (cinco) vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do MPES – Edital 001/2013, além da formação de cadastro de reserva para os aprovados que não atingissem
pontuação necessária

para as

vagas ofertadas; e, (ii) apesar de aprovados fora das vagas ofertadas, possuem direito subjetivo à nomeação em razão do surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame.

De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a existência do direito à nomeação no cargo público para o qual foi aprovado, quando classificado fora do número de vagas previsto no edital, depende da demonstração da preterição do candidato, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago. [...].”.

Logo, o natural inconformismo
d
o
s
embargante
s não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões